Tribunal: TJDFT
Processo: 0729136-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729136-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JRN CARNES LTDA AGRAVADO: A. BARBOSA DE ARAUJO LTDA, GRIFBOI LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que a agravante interpôs agravo de instrumento em 17/07/2025. No despacho de ID no 74142843, determinei a intimação da agravante para que recolhesse o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Na petição de ID no 74544060, a agravante afirma ter comprovado o recolhimento integral e tempestivo do preparo recursal em 18/07/2025, antes da intimação prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC. Assim, requer o reconhecimento da regularidade do preparo e o prosseguimento do agravo de instrumento. Pois bem. Verifica-se que o recurso foi interposto tempestivamente, contudo, não foi comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição, conforme dispõe o art. 1.007, caput, do CPC. O preparo somente foi pago no dia seguinte ao da interposição do recurso (recurso no dia 17/07/25, preparo no dia 18/07/25). Consoante entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, não sendo comprovado o preparo no ato da interposição, deve o recorrente ser intimado para efetuar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção: “(...) 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o apelante será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1 .007, caput e § 4o, do CPC. 3. O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2448750 SP 2023/0289313-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024) (grifo nosso). “(...) 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art . 1004, caput e § 4o, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, leva à deserção do recurso. Incidência da Súmula 187 do STJ . Precedentes. 4. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 5 . Agravo interno não provido” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1941293 SP 2021/0165880-4, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022) (grifo nosso). Diante disso, e a fim de prestigiar os Princípios da Cooperação processual (art. 6o do CPC) e da primazia do julgamento de mérito, INTIME-SE a agravante para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de reconhecimento da deserção do recurso. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador